Tribunal: TJBA
Processo: 8017760-05.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8017760-05.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: GISLENE SANTOS SILVA CARNEIRO Advogado(s): DANILO SOUZA RIBEIRO IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PARA FINS DE CONCESSÃO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. INÉRCIA DO PODER PÚBLICO POR PERÍODO SUPERIOR A QUATRO ANOS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. CONDUTA OMISSIVA ABUSIVA. DIREITO LIQUIDO E CERTO DEMOSTRADO. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. A pretensão mandamental objetiva compelir a autoridade coatora a proferir decisão tendo em vista a demora na apreciação do processo administrativo que cuida da concessão de adicional de insalubridade. 2. Depreende-se dos autos que a impetrante servidora da Universidade Estadual de Feira de Santana, realizou dois requerimentos de pagamento do adicional de insalubridade, sendo o primeiro em 19/07/2018 dando origem aos processo administrativo n.º 0200180274846 (vínculo REDA) e o segundo no dia 14/10/2020 dando origem aos processo SEI n.º 071.3471.2022.0029779-21. 3. Ocorre que até a presente data a autoridade competente não proferiu decisão nos processos administrativos. Assim, não se duvida que a demora de mais 04 (quatro) anos, sem que a Administração Pública tenha respondido ao Impetrante, ultrapassou em muito o prazo estabelecido na legislação invocada. 4. Evidente que a demora injustificada na conclusão do referido processo administrativo merece reprimenda Judicial, em respeito ao princípio constitucional da razoável duração dos processos em âmbito judicial e administrativo. Segurança concedida. VISTOS, relatados e discutidos estes autos do Mandado de Segurança n.º 8017760-05.2023.8.05.0000, em que figuram como Impetrante GISLENE SANTOS SILVA CARNEIRO, e como Impetrado, o SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2024. PRESIDENTE Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA JG22